Tribunal: TJES
Processo: 5000379-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLOVES LORENCINI JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento e proibição de contato com sua genitora idosa e sua irmã, no âmbito de violência doméstica. Sustenta-se ausência de requerimento expresso da genitora para a imposição das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência dependem de requerimento expresso da vítima; e (ii) verificar a legalidade da manutenção das medidas em favor de idosa em situação de vulnerabilidade, ainda que inexistente manifestação direta de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas foram deferidas com base em boletim de ocorrência que descreve cenário de violência doméstica, com indícios de maus-tratos, ameaça e negligência em relação à idosa.

4. A Lei nº 11.340/06 não exige requerimento exclusivo da vítima, sendo admissível a provocação por terceiros, especialmente em situações que envolvam pessoas vulneráveis.

5. A atuação de familiar que noticia os fatos e pleiteia proteção para a vítima idosa encontra respaldo no Estatuto do Idoso e no dever constitucional de proteção integral (art. 230 da CF).

6. Laudo técnico evidencia a condição de vulnerabilidade da idosa, marcada por idade avançada e limitações cognitivas, justificando a atuação protetiva do Estado.

7. A existência de indícios de risco e o princípio da precaução autorizam a manutenção das medidas, ainda que a vítima apresente declarações favoráveis ao paciente.

8. Não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão que prorrogou as medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
03
79
-
46
.
202
6
.8.08.0000

PACIENTE: CLOVES LORENCINI JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO

DA
1
ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
CLOVES LORENCINI JÚNIOR

(ID
177
5
28
82
)
ante
a
alegação de suposto constrangimento ilegal
perpet
r
ado
pel
o
JUÍZO

DA
1
ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

nos autos
da medida protetiva

nº
50
18901
-8
3
.2025.8.08.002
4
,
que manteve a ordem de afastamento do paciente de sua genitora Terezinha Ferreira Lorencini.

Aduz
o
impetrante que:
I)
no dia 10/06/2025, o paciente foi surpresado com a intimação da decisão que fixou medidas protetivas em favor de sua irmã Ros
â
ngela Lorencini dos Anjos e de sua genitora Terezinha Ferreira Lorencini;
II)

em
28/08/2025, a defesa requereu a revogação da MPU que afastava o paciente de sua mãe, ao argumento de que esta não requereu a medida ou externou a vontade de se afastar de seu filho, pelo contrário;
III)
foi requerida a oitiva de Terezinha para que desse sua versão dos fatos, razão pela qual o Juízo determinou a realização de atendimento e elaboração de relatório social por Equipe de Atendimento Multidisciplinar da Vara;
IV)
juntado o laudo, observou-se haver informações e relatos negativos exclusivamente por parte de sua irmã, Ros
â
ngela Lorencini dos Anjos, não havendo
nada
por parte de sua genitora, que apenas disse boas coisas do filho;
V)
o pedido de revogação da medida protetiva foi negado pelo magistrado em decisão proferida em 15/12/2025, que carece de fundamentação idônea, considerando que o juízo atentou-se

apenas
ao que foi dito por
Rosângela e
ignor
ou
os relatos de
Terezinha
,
que
não requereu a medida,
não externou a vontade de se afastar do filho
e
declarou

“que o relacionamento entre eles era ótimo, que se davam muito bem, que ele não era agressivo, que era uma ótima pessoa”
(Laudo de Relatório Social – ID 81697725)
;
VI)
o art. 19 da Lei
nº
11.340/06
reza que
a concessão da medida protetiva de urgência depende de requerimento expresso da suposta vítima a ser protegida,
de forma que
não se deve conceder tal benesse sem que o sujeito de direito, no caso, a suposta vítima, a requeira;
VII)
o único requerimento de medida protetiva urgente foi feito por sua irmã Rosângela, para que o paciente não se aproximasse dela e não de sua mãe;
VIII)
a probabilidade do direito resta evidenciada pela inexistência de fatos supervenientes que justifiquem a manutenção das restrições, bem como
d
a ausência de elementos objetivos que demonstrem o descumprimento das medidas ou qualquer conduta atual que caracterize risco à suposta ofendida, ao passo que o perigo de dano é manifesto, pois a manutenção indevida da MPU impõe severa restrição à vida social e familiar do paciente, produzindo efeitos gravosos e contínuos, de difícil reparação, uma vez que este está afastado de sua mãe, idosa
de quem
cuidava, há mais 06 (seis) meses, sem que esta tenha ciência do
motivo do
afastamento.

Requer, liminarmente
,
a
revogação da medida protetiva de urgência.
No mérito, almeja o reconhecimento da ilegalidade da concessão de medida protetiva, por ausência de requerimento formal.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
17768684
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
17974548
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
18312246
).

Pois bem.

Consta dos autos que no dia 23/05/2025, o Juízo da Vara Plantonista da 1ª Região de Vitória deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do
ora
paciente, com o objetivo principal de tutelar a integridade física, moral e psicológica de sua irmã, Rosângela Lorencini dos Anjos, e de sua genitora, Terezinha Ferreira Lorencini, que contava com 89 (oitenta e nove) anos de idade na data dos fatos.

Depreende-se que a imposição das restrições cautelares decorreu do registro do Boletim de Ocorrência nº 58121107, cujo histórico narra um cenário
grave
, caracterizado por violência doméstica, agressões psicológicas, maus-tratos a idoso e ameaça de morte no ambiente familiar.

S
egundo relatos colhidos na fase policial, no dia 22/
05/2025,
a comunicante Rosângela compareceu à residência localizada na Rua Dr. Eurico de Aguiar, nº 341,
bairro
Santa Lúcia,
em
Vitória, onde a genitora morava com o paciente,
a fim de
prestar-lhe assistência material e afetiva.

Consta que
Rosângela deparou-se com
a mãe
em condições de flagrante negligência, suja
de
restos de comida e apresentando severo comprometimento de coordenação motora.

Segundo a comunicante,
o
estado de letargia e confusão psicomotora seria decorrência da administração excessiva de medicamentos (superdosagem) por parte do paciente, que detinha o controle sobre a rotina da idosa.

A defesa sustenta que
o art. 19 da Lei Maria da Penha exige requerimento expresso da vítima
para
a concessão da medida protetiva, o que não ocorreu em relação à genitora.

Destaca que
a própria decisão judicial reconhece que o pedido foi feito apenas por Rosângela em seu favor, não havendo manifestação de vontade de Terezinha para se afastar do filho, razão pela qual a medida seria nula, por violação ao princípio da congruência.

R
equer a imediata revogação das medidas protetivas impostas a Cloves quanto ao afastamento de sua mãe, permitindo o restabelecimento do contato entre ambos.

In casu,
não obstante
as respeitáveis alegações externadas na inicial,
entendo que as medidas protetivas
de
proibição de aproximação das ofendidas (limite mínimo de 500 metros), proibição de
manter
contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequenta
r
determinados lugares devem persistir em desfavor do paciente em relação à irmã Rosângela e à mãe Terezinha.

Consta que o juízo singular,
acatando
o requerimento d
a defesa d
o paciente,
determinou
que
uma
Equipe Multidisciplinar apurasse a versão dos fatos juntamente à
Sra.
Terezinha Ferreira Lorencini
e

se havia interesse na manutenção das medidas protetivas concedidas.

O Laudo Técnico (ID 17753038)
apont
ou

que a Sra. Terezinha teceu comentários positivos em relação ao filho, ao declarar que
“o relacionamento entre eles era ótimo, que se davam muito bem, que ele não era agressivo, que era uma ótima pessoa.”

Não obstante a declaração da idosa, o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, em decisão proferida
em
15/
12/
2025, acolheu a manifestação do
Parquet
e optou por prorrogar as medidas protetivas por mais 120 (cento e vinte) dias,
considerando
“a existência de indícios de persistência da situação de risco à mulher”
(ID
17752926
).

A autoridade judiciária fundamentou a decisão na análise
geral
do
L
audo
Técnico
, que
constatou

a
vulnerabilidade da idosa, agravada
pela
idade avançada e
pelos
lapsos
de memória
recente
,
além d
o fundado temor suportado pela irmã, Rosângela.

Inconformada com as restrições impostas, a
d
efesa técnica de Cloves Lorencini

sustent
a
que a idosa, titular do bem jurídico tutelado, jamais formulou pedido expresso para o afastamento do filho, tampouco externou vontade nesse sentido a qualquer autoridade.

Na espécie,
embora não conste
expressamente
o nome de Terezinha Ferreira Lorencini como requerente de medidas protetiva
s

em desfavor do paciente,
vejo que
Rosângela Lorencini dos Anjos

pleiteou
sim
a
proteção para sua mãe idosa.

Isso porque,
repita-se,
co
nsta n
o

Boletim Unificado nº 58121107

os relatos da
irmã do paciente,
Rosângela
,
no sentido de que:

“seu irmão, Cloves Lorencini Júnior, em outra oportunidade invadiu e apoderou-se do espaço que reside a mãe da vítima, de nome Terezinha Ferreira Lorencini, idosa e vem sofrendo maus tratos constantes;
Que
na data mencionada
esteve na residência para alimentar sua genitora e a encontrou toda suja de comida, tendo em vista que a senhora Terezinha não está mais com excelente coordenação motora, devido ao excesso de medicações dada a ela por este agressor; Que nesta oportunidade, o agressor estando na sala da residência, disse ‘Deus que me ajuda para não matar esta mulher’; Neste instante, a vítima solicitou que o mesmo se retirasse da residência; A tarde, ao retornar à residência para medicar sua mãe, o agressor fechou a casa e escondeu as chaves; Que neste instante se dirigiu à cozinha e pegou uma faca e veio em direção à vítima, colocando em seu peito este objeto cortante (faca); Que na tentativa de se livrar do agressor, reagiu com força para resguardar sua integridade física; Que o agressor disse que sabia ter a vítima filhos e netos, que poderia matar um deles, e após diversos xingamentos e agressões verbais, disse que não se contentaria se não matasse a vítima ora em questão; A mesma se sente ameaçada e teme por sua integridade física bem como de seus filhos e netos, que costumam ir à escola sempre com sua filha;
E por este motivo vem a esta unidade policial para solicitar uma medida protetiva contra este agressor e
proteção para sua mãe idosa e indefesa.
”
(fl. 04 dos físicos).

Ainda que assim não fosse, destaco que
a Sra. Terezinha
conta
com 89 anos
e
encontra-se em condição de acentuada vulnerabilidade,
não apenas
em razão da idade
avançada, mas em decorrência de
debilidade física
e mental
,
fatores
que impõem ao
Estado e
à
família a adoção de medidas especiais de cuidado e proteção.

E c
omo bem asseverado pelo
Parquet
, o dever de proteção
encontra assento no art. 230 da Constituição Federal, que estabelece ser obrigação da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade, bem-estar e direito à vida.

Nesse diapasão
, a
atuação
de
Rosângela, ao requerer medidas protetivas em favor d
e sua mãe
, mostra-se absolutamente legítima
e em
harmonia
não apenas com Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), mas

com
o

Estatuto do Idoso

(
Lei nº 10.741/03
)
,
que

reza
que qualquer pessoa poderá e deverá comunicar à autoridade competente situações de ameaça ou violação
aos
direitos do idoso.

No mesmo sentido, a
jurisprudência do Tribunal d
a Cidadania
reconhece a possibilidade de terceiros legitimados postularem medidas protetivas em nome de pessoas vulneráveis, justamente para garantir a efetividade da tutela estatal em situações de risco.

Portanto,
não há que se falar em ilegalidade ou nulidade na concessão das medidas protetivas deferidas em favor da Sra. Terezinha.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.